Tribunal: TJDFT
Processo: 0735120-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735120-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS (POLICIAIS). PROVA IDÔNEA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E OFENSIVIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/6 NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES. CAUSA DE AUMENTO ESPECIAL DO ART. 40, III, DA LAD MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos. 2. Quanto à aplicação do princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas, não se deve examinar a quantidade da droga apreendida de forma isolada. Isso porque a mercancia de entorpecentes afeta diretamente a saúde e a segurança pública, fomenta a prática de diversos crimes, além do efetivo prejuízo à paz social. Ademais, a droga apreendida (crack) possui alto potencial viciante, causando graves danos à saúde, o que faz com que a conduta do réu seja considerada ainda mais grave e lesiva. 3. O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, de perigo abstrato, pouco importando a quantidade de entorpecente apreendida, de modo que o princípio da insignificância não incide na espécie. 4. De igual maneira, inaplicável o princípio da ofensividade em favor do réu, pois, todo delito associado a entorpecentes, independentemente de sua gravidade, constitui potencial risco para a sociedade. 5. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena, em regime aberto e domiciliar, referente à execução da pena de crime anterior, autoriza que a circunstância judicial relativa à conduta social seja negativamente valorada. 6. Em regra, na primeira e segunda fases da dosimetria da pena, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial ou agravante considerada desfavorável ao réu, consoante entendimento consolidado no c. STJ. Logo, deve ser reduzida a pena fixada com base em parâmetro superior. 7. O cometimento do tráfico de drogas nas proximidades de creche é suficiente para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, sendo irrelevante a eventual ausência de trânsito intenso de pessoas no local. 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição pela atipicidade material da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância em razão da quantidade mínima do entorpecente apreendido; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, requerendo o afastamento da majorante, pois não haveria provas de que a creche estava em funcionamento nem que ele se utilizava de fluxo de transeuntes para a difusão das drogas ilícitas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação dos artigos 386, inciso III, do CPP, e 40 da Lei 11.343/2006. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Não se admite a incidência do princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.” (AgRg no AREsp n. 2.091.852/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). De igual sorte: “A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando se refere ao tráfico nas proximidades de hospitais e escolas, é de natureza objetiva, bastando a configuração da situação geográfica - como efetivamente ocorreu, no presente caso, ao que se colhe do acórdão.” (AgRg no REsp n. 2.020.177/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.174.696/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009